Tribunal: TJSP
Processo: 1003823-35.2021.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE TIMBURI. AGENTE POLÍTICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. Pretensão ao pagamento de décimo terceiro salário e férias, acrescidas do terço constitucional referentes ao período em que atuou como prefeito municipal. Improcedência. Insurgência. Alegação de compatibilidade da remuneração mediante subsídio com o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE TIMBURI. AGENTE POLÍTICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. Pretensão ao pagamento de décimo terceiro salário e férias, acrescidas do terço constitucional referentes ao período em que atuou como prefeito municipal. Improcedência. Insurgência. Alegação de compatibilidade da remuneração mediante subsídio com o pagamento das verbas reclamadas. Avistável incompatibilidade afastada pelo julgamento do RE no 650.898/RS sob a técnica dos casos seriais – Tema no 484, STF. Aplicabilidade dos direitos aos agentes políticos que depende de legislação infraconstitucional. Ausência de previsão legislativa municipal. Princípio da legalidade. Precedentes deste eg. Tribunal de Justiça e desta 11a Câmara de Direito Público. Sentença mantida por seus termos. RECURSO DESPROVIDO.